Tribunal: TJSP
Processo: 2267318-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - penhora fixada em 25% do faturamento - insurgência aduzindo existência de constrições prévias - ausência de prova de que as penhoras são satisfativas - alegações genéricas de inviabilidade do exercício da atividade empresarial - ônus da executada de demonstrar que a nova constrição pode inviabilizar sua atividade econômica - percentual da

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - penhora fixada em 25% do faturamento - insurgência aduzindo existência de constrições prévias - ausência de prova de que as penhoras são satisfativas - alegações genéricas de inviabilidade do exercício da atividade empresarial - ônus da executada de demonstrar que a nova constrição pode inviabilizar sua atividade econômica - percentual da penhora reduzido, por ora - agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267318-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HDS
MECPAR INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI, é agravado HAWKER FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267318-21.2019.8.26.0000
Voto no 36789
Agravo de instrumento no 2267318-21.2019
Agravante: HDS Mecpar Indústria e Comércio Eireli
Agravado: Hawker Fundo de Investimento Multimercado
Crédito Privado
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
penhora fixada em 25% do faturamento - insurgência aduzindo
existência de constrições prévias - ausência de prova de que as
penhoras
são
satisfativas
-
alegações
genéricas
de
inviabilidade do exercício da atividade empresarial - ônus da
executada de demonstrar que a nova constrição pode
inviabilizar sua atividade econômica - percentual da penhora
reduzido, por ora - agravo parcialmente provido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a
penhora de 25% sobre o faturamento da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267318-21.2019.8.26.0000
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, consoante posicionamento
do Superior Tribunal de Justiça, “a penhora sobre o faturamento da
empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os
seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de
penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de
difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-
comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure
violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor” (AgRg no
AREsp 573.647/RS, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014).
Impõe anotar, assim, que “a penhora sobre o
faturamento da empresa, sem dúvida, consiste em medida
excepcional a ser adotada nas hipóteses em que não existam outros
meios viáveis ao cumprimento da obrigação” (AgRg no AREsp
653505/SP, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, data do
julgamento: 06/08/2015).
Embora não se olvide que a execução deve se proceder
pelo modo menos gravoso para o devedor, a princípio deve também
ser realizada no interesse do exequente (princípio do resultado).
É nesse sentido que, em consonância com o art. 835,
estabelece o art. 866 do Código de Processo Civil que, “se o
executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses
forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267318-21.2019.8.26.0000
faturamento de empresa”.
E, quanto ao percentual de penhora fixado, a alegação de
que a penhora determinada inviabilizará as suas atividades comerciais
foi genericamente deduzida, nada sendo trazido aos autos para
demonstrar a verossimilhança de sua alegação.
Do mesmo modo, as penhoras anteriores sobre o
faturamento, deferidas em outros processos, não são aptas a infirmar a
decisão agravada, considerando que não há prova alguma nos autos
de que foram efetivadas, não tendo sido trazido aos autos nenhum
indício de percentual penhorado depositado.
Sem esses elementos probatórios, não pode ser aceito o
fundamento de que essa nova penhora inviabilizaria a continuidade da
empresa.
Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, esse
percentual tem variado de 5% a 30% do faturamento mensal líquido
da empresa executada, dependendo das particularidades de cada caso
concreto, de modo que cabe aqui reduzi-lo, por ora, para 10% (dez
por cento) do faturamento líquido da devedora.
À evidência, nos termos do art. 866, §2o do Código de
Processo Civil, “o juiz nomeará administrador-depositário, o qual
submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará
contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas,
com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no
pagamento da dívida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267318-21.2019.8.26.0000
Ou seja, ainda que o percentual seja fixado pelo MM. Juiz
“a quo”, nos termos do §1o do mesmo artigo, o administrador-
depósitário nomeado elaborará o plano de administração que será
submetido ao magistrado.
Nesse trilho, ao administrador caberá conferir toda a
movimentação financeira do devedor e elaborar plano de
administração e esquema de pagamentos, bem como apresentar plano
de administração que contemplará a perspectiva de faturamento e a
fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica, para
nova avaliação pelo juiz.
Destarte, é de rigor a parcial acolhida das razões
recursais.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao agravo.
Oficie-se.
Coutinho de Arruda
Relator